Tribunal: TJDFT
Processo: 0704267-10.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA DE PRODUTO NÃO ESSENCIAL PELA INTERNET. ENTREGA INCORRETA. ESTORNO DOS VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. INEXISTENTE. MERO DISSABOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré a pagar ao autor a correção monetária da quantia paga por óculos de sol enviados erroneamente e improcedente o pedido de indenização por danos morais.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. A parte recorrente pleiteia o deferimento da gratuidade de justiça. Ressalta-se que o art. 4o da Lei 1.060/50 e o art. 99, § 3o, do CPC prescrevem que para a concessão do benefício basta o pretendente afirmar não ter condições de suportar as despesas processuais, sem prejuízo do orçamento para seu sustento. Noutro prisma, para o indeferimento do pedido se faz necessária a produção de prova em contrário. Como na hipótese em apreço não há qualquer documento que possa afastar o entendimento de que a parte recorrente não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento e/ou da sua família, bem como não há impugnação, o deferimento é medida que se impõe. Gratuidade deferida.

4. Nas suas razões recursais, a parte autora reafirma os fatos narrados na inicial e pugna pela indenização por danos morais.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada à luz do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)

6. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.

7. A responsabilidade de indenizar moralmente nasce com a inequívoca aferição do dano do atributo da personalidade afirmado. Daí porque não se concebe a busca da reparação civil simplesmente pela afirmação do consumidor de se julgar ofendido. Permitir que qualquer evento que traga desgosto seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto e fomentar a indústria da indenização moral.

8. O envio incorreto do produto, de fato, representa falha na prestação do serviço, mas, neste caso, não configura ato indenizável a título de danos morais, sob pena de banalização do instituto.

9. O produto adquirido pelo autor não se trata de produto de primeira necessidade. Apesar do aborrecimento sofrido pelo autor, o fato não implica em lesão aos atributos da personalidade e indenização por danos morais. Além disso, o autor já obteve a restituição do valor despendido no juízo de origem.

10. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, arbitrados em 10% do valor corrigido da causa, cuja exigibilidade fica suspensa diante da gratuidade de justiça deferida

12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.